Tribunal: TJSP
Processo: 1001998-58.2018.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente de segurança penitenciária readaptado. Pretensão de continuar recebendo o adicional de insalubridade no grau máximo (40%). Admissibilidade. Laudo pericial considerou as atividades desempenhadas pelo autor, no período, insalubres. Mesmo com as novas condições de trabalho, o autor permaneceu exposto a agentes insalubres no grau máximo. Adicional devido, nos termos

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente de segurança penitenciária readaptado. Pretensão de continuar recebendo o adicional de insalubridade no grau máximo (40%). Admissibilidade. Laudo pericial considerou as atividades desempenhadas pelo autor, no período, insalubres. Mesmo com as novas condições de trabalho, o autor permaneceu exposto a agentes insalubres no grau máximo. Adicional devido, nos termos da perícia, até o final da readaptação. Termo inicial para a concessão do benefício que retroage à data requerida, sendo que o novo laudo é meramente declaratório, já que incontroversas as condições laborativas insalubres e cingindo a controvérsia apenas sobre o grau do adicional já concedido. Entendimento pacificado na Arguição de Inconstitucionalidade no 008085374.2015.8.26.0000, julgada pelo Órgão Especial desta Corte. Inaplicabilidade, em concreto, da decisão proferida no julgamento do PUIL no 413 do C. STJ. Juros e correção de acordo com o decidido no Tema no 810 do STF. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001998-58.2018.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARCOS AURÉLIO VENDRAME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001998-58.2018.8.26.0356 -Voto no 36918
2
VOTO No 36918
APELAÇÃO C/ REVISÃO No 1001998-58.2018.8.26.0356
COMARCA: MIRANDÓPOLIS
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: MARCOS AURÉLIO VENDRAMI
JUIZ DE 1o GRAU: Dra. Thaís da Silva Porto
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente de
segurança penitenciária readaptado. Pretensão de
continuar recebendo o adicional de insalubridade
no grau máximo (40%). Admissibilidade. Laudo
pericial considerou as atividades desempenhadas
pelo autor, no período, insalubres. Mesmo com as
novas condições de trabalho, o autor permaneceu
exposto a agentes insalubres no grau máximo.
Adicional devido, nos termos da perícia, até o
final da readaptação. Termo inicial para a
concessão do benefício que retroage à data
requerida, sendo que o novo laudo é meramente
declaratório, já que incontroversas as condições
laborativas insalubres e cingindo a controvérsia
apenas sobre o grau do adicional já concedido.
Entendimento
pacificado
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade no 008085374.2015.8.26.0000,
julgada pelo Órgão Especial desta Corte. Inaplicabilidade, em concreto, da decisão
proferida no julgamento do PUIL no 413 do C. STJ.
Juros e correção de acordo com o decidido no
Tema no 810 do STF. Sentença mantida. Recurso
conhecido e não provido.
Trata-se de ação interposta por MARCOS
AURÉLIO VENDRAME em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO alegando ser servidor público estadual
lotado na “Penitenciária Luís Aparecido Fernandes”, em Lavínia/SP,
exercendo a função de agente de segurança e que sempre
percebeu o pagamento do adicional de insalubridade em seu grau
máximo. Entretanto, em razão da sua readaptação, a partir de
julho de 2015 passou a receber tal benefício em seu patamar
mínimo em decorrência de sua readaptação. Pretende o reestabelecimento do adicional de insalubridade no grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001998-58.2018.8.26.0356 -Voto no 36918
3
anteriormente percebido.
A r. sentença de fls. 191/197 julgou
procedente a demanda, para condenar a requerida a: (i)
restabelecer o pagamento do adicional de insalubridade do autor
em seu grau máximo (40%); (ii) proceder ao apostilamento
correspondente; (iii) pagar ao autor as diferenças entre o grau
máximo do adicional de insalubridade (40%) e os pagamentos já
efetuados em grau mínimo (10%) desde a readaptação do autor
(julho de 2015), observada a prescrição quinquenal. Os valores
deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde cada
mês de pagamento a menor, bem como acrescidos de juros de
mora pelos índices da caderneta de poupança, desde a citação,
conforme definido no pelo C. STF no Tema 810 da Repercussão
Geral. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à luz dos
pressupostos e critérios insertos no art. 85, §3o do CPC.
A Fazenda do Estado pretende que o
adicional de insalubridade seja mantido no patamar atual e,
subsidiariamente, que os atrasados sejam da data do laudo (fls.
203/220).

Apresentação de resposta (fls. 224/229).
Processo distribuído por prevenção ao Agravo de Instrumento n°
2249503-45.2018.8.26.0000. Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001998-58.2018.8.26.0356 -Voto no 36918
4
II- Bem examinados os autos, o autor é
agente de segurança penitenciária e recebia adicional de
insalubridade no grau máximo (40%). Todavia, após sua
readaptação, teve reduzido o valor do adicional passando para o
grau mínimo (10%).
De
acordo
com
a
Lei
Complementar
Estadual no 432/85, que dispõe sobre a percepção do adicional de
insalubridade aos servidores públicos estaduais da Administração
Centralizada e das Autarquias do Estado de São Paulo: “Artigo 7o - O
adicional de insalubridade que trata esta lei complementar será concedido ao
funcionário ou servidor somente enquanto perdurar o exercício em unidades
ou atividades insalubres, devendo cessar a concessão se constatada,
mediante laudo técnico, a eliminação de insalubridade”
Como
se
verifica,
o
adicional
de
insalubridade tem natureza propter laborem, sendo devido
enquanto o servidor estiver exposto ao ambiente nocivo de
trabalho, não havendo direito adquirido à sua percepção ou
percentual.
Em consequência, possível sua exclusão ou
redução mediante a realização de perícia.
No caso dos autos, a perícia judicial
realizada às fls. 142/145 concluiu que:
“Após
minuciosa
análise
dos
documentos
constantes no processo e com base no Anexo XIV
da
NR15
ATIVIDADES
E
OPERAÇÕES
INSALUBRES,
da
Portaria
no
3.214/1978,
transcrito no item 5.4. O Anexo XIV AGENTES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001998-58.2018.8.26.0356 -Voto no 36918
5
BIOLÓGICOS,
DA
NR15
(ATIVIDADES
E
OPERAÇÕES INSALUBRES) do Laudo, conclui-se
que a atividade do Requerente, a que alega na
inicial, se enquadra como insalubridade de grau
máximo (ver item 6.4.1. Insalubridade de grau
máximo, do Laudo) pelo simples fato que no local
periciado há inserido inúmeros presos, dentre
eles, portadores de doenças infectocontagiosas,
ademais, o ambiente prisional, em si, é insalubre,
haja vista superlotação de celas, o que faz com que
um portador de doença espalhe a mesma para os
demais”.
“No tocante ao Requerente laborar na Portaria e
Sub Portaria, além das atividades de revistas e
fiscalização de entradas e saídas, este se mantém
em contato permanente com os presos que
prestam serviços de limpeza, manutenção e
construção da parte EXTERNA da penitenciária,
ficando sob sua supervisão, o que por si só
também se toma insalubre, tendo em vista que os
presos que estão locados para realizar tais
atividades da parte externa da penitenciária
também possui contato constante com os demais
presos que não trabalham, uma vez que, realizam
refeições no mesmo refeitório e usam os mesmos
vasos sanitários dentro do presídio, e ainda,
permanece com os demais presos nos horários de
descanso, podendo "carregar" consigo qualquer
tipo de agente biológico, o que facilmente se
transmitiria ao Requerente, o que causa riscos à
saúde deste”.
“Vale ressaltar ainda, que as atividades de revistas
são realizadas em TODOS os visitantes, inclusive
portadores de doenças transmissíveis, tendo o
Requerente que ter contato direto com estes”.
Nesse contexto, não há justificativa para
manutenção do adicional de insalubridade no grau mínimo (10%)
durante a readaptação, como pretendido pela ré, pois o Autor
permaneceu exposto aos riscos inerentes do trabalho desenvolvido
em condições insalubres.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001998-58.2018.8.26.0356 -Voto no 36918
6
Esse laudo deve ser considerado para
avaliar as condições do servidor, posto que elaborado sob o crivo
do contraditório.
Note-se que a perícia foi elaborada por
profissional de confiança do juízo, encontrando-se equidistante dos
interesses das partes envolvidas no litígio.
A
exigência
de
perícia
realizada
pelo
Departamento de Perícias Médicas do Estado é dirigida à
Administração, que só poderá conceder adicional de insalubridade a
seus funcionários, pela via administrativa, após referida prova de
condições insalubres no local de trabalho.
Todavia,
tal
comando
não
obriga
o
magistrado que, sopesando os fatos e as circunstâncias do caso
concreto, pode determinar a realização da prova pericial,
observando as determinações do Código de Processo Civil. Aliás,
nem mesmo eventual laudo contrário à concessão do adicional de
insalubridade no grau máximo vincularia a decisão do MM. Juiz
sentenciante.
Desta forma, frente ao laudo pericial
anexado aos autos e a inexistência de elementos capazes de
infirmar a conclusão do perito do juízo e, estando a Administração
Pública adstrita ao princípio da legalidade, restou comprovado o
direito do autor ao recebimento de adicional de insalubridade no
grau máximo.
De certo que não há violação ao princípio da
separação dos poderes nas hipóteses em que o Poder Judiciário é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001998-58.2018.8.26.0356 -Voto no 36918
7
provocado a afastar abusos insertos em atos acobertados pela
discricionariedade administrativa.
Nesse sentido, há perfeita compatibilidade
entre o princípio da separação dos poderes e a intervenção judicial
que objetiva o cumprimento de regras constitucionais e
infraconstitucionais. Ainda, nessas hipóteses, há observância ao
princípio da legalidade e da inafastabilidade do controle jurisdicional.
Entretanto, a verba em questão não é
devida somente após a aferição da insalubridade, por meio do
laudo técnico, conforme art. 3o-A, da LC no 432/85, introduzido
pela LC no 835/97.
A homologação do laudo é apenas o marco
inicial para o pagamento do adicional de insalubridade, sem
prejudicar o período pretérito trabalhado. Isso porque o laudo
técnico apenas possibilita verificar se a insalubridade prevista na
Lei Complementar no 432/85 está presente ou não na atividade
exercida
pelo
servidor,
tratando-se
de
um
verdadeiro
reconhecimento de uma condição preexistente.
A Lei Paulista concessiva do adicional prevê
que o benefício seja pago enquanto perdurar o exercício em local
ou em atividade insalubre, que é o caso do autor, já que a perícia
constatou que ele continua exercendo as atividades em mesmo
grau de insalubridade antes trabalhado, sendo merecedor do
adicional em questão, no grau fixado.
Ainda,
segundo
decisão
do
C.
Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001998-58.2018.8.26.0356 -Voto no 36918
8
Especial, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0080853-74.2015.8.26.0000, relacionado ao art. 3o- A, da Lei
Complementar Estadual no 432/85, com redação trazida pela Lei
Complementar Estadual no 835/97: “o laudo pericial possui efeito
meramente declaratório e não constitutivo” e “o adicional de insalubridade
é devido desde o início do exercício da atividade que expôs o servidor a
fatores de risco à saúde” (Rel. Des. Salles Rossi, j. 03 de fevereiro de
2016).
Registre-se, assim, que no caso dos autos é
inaplicável a decisão proferida no julgamento do PUIL no 413 pelo
C. STJ, uma vez que não havia qualquer dúvida acerca da
existência de situação laborativa insalubre, tanto que o próprio
autor em momento algum deixou de perceber o adicional de
insalubridade, repousando a controvérsia apenas no seu grau.
Deste modo, uma vez que a tese fixada naquele julgamento visava
a afirmar que o laudo pericial tem efeitos constitutivos quanto à
prova das condições insalubres e que, em concreto, restou
incontroverso que as condições laborativas do autor sempre foram
insalubres, forçoso reconhecer pela inaplicabilidade do precedente
para a fixação do termo inicial dos valores devidos.
Assim, tendo a perícia concluído que a
atividade do autor, quando readaptado, é tão insalubre quanto a
anterior, não poderia a Administração reduzir o grau do adicional
em apreço.
No mais, ficam mantidos os critérios de
aplicação de juros de mora e de correção monetária determinados
no decisum, já que condizentes com a estipulado no Tema
810/STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001998-58.2018.8.26.0356 -Voto no 36918
9
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso. Em sede recursal consoante o disposto
no parágrafo 11 do artigo 85 do CPC, diante do trabalho adicional
realizado, cumpre majorar em 1% a verba honorária devida.
VERA ANGRISANI
Relatora